Tribunal: TJDFT
Processo: 0706598-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706598-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Elvis Franks Fontenele da Costa Agravado: BRB Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elvis Franks Fontenele da Costa contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, nos autos do processo no 0701259-05.2023.8.07.0004, que indeferiu a gratuidade de justiça. O recorrente requer a desistência do recurso (Id. 44134422). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pelo ora recorrente para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 3 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator